Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NEGOCIAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. MORA DESNATURADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CASSADA.

1. A negociação entre as partes das parcelas atrasadas configura renúncia à prerrogativa de antecipação de todas as prestações do contrato, conforme consta no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que disciplina o assunto, não havendo, nesse caso, que se falar em mora.

2. Ausente a mora, imperiosa se faz a cassação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.